Tribunal: TJBA
Processo: 8001339-37.2022.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001339-37.2022.8.05.0076 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS Advogado(s): GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO registrado(a) civilmente como GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO, THAMIRES SIMOES SILVA, MATHEUS OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como MATHEUS OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA APELADO: ANTONIO LUIZ DOS SANTOS Advogado(s):CAROLINA ORRICO SANTOS, ANDRE LUIS BRANCO BONIFACIO ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. DIREITO AO FGTS, 13º SALÁRIO E FÉRIAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Entre Rios contra sentença que, em ação de cobrança, declarou a nulidade de contratos temporários sucessivamente renovados por mais de 13 anos com servidor para a função de vigia e o condenou ao pagamento de FGTS, 13º salário e férias acrescidas de um terço. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir os efeitos jurídicos da declaração de nulidade dos contratos temporários, especialmente no que tange ao direito do servidor ao recebimento de depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 13º salário e férias. III. Razões de decidir 3. A contratação temporária de servidor para o exercício de função de natureza permanente (vigia) por mais de treze anos, mediante sucessivas e ininterruptas renovações, descaracteriza a excepcionalidade e a transitoriedade exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando burla à regra do concurso público e acarretando a nulidade dos contratos. 4. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Tema 916), a declaração de nulidade do contrato temporário não afasta o direito do trabalhador ao depósito do FGTS, como medida de proteção social mínima e para coibir o enriquecimento ilícito da Administração Pública. 5. O servidor contratado temporariamente de forma irregular, em razão de sucessivas prorrogações que desvirtuam a natureza do vínculo, faz jus ao recebimento do 13º salário e das férias remuneradas com acréscimo de um terço, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 551). 6. O prazo prescricional para a cobrança dos valores de FGTS não pagos possui regramento próprio, estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 608), não se confundindo com o prazo quinquenal aplicável às demais verbas devidas pela Fazenda Pública, o que torna correta a distinção feita pela sentença. 7. Com o não provimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. A renovação sucessiva de contrato de trabalho temporário para o exercício de função de natureza permanente descaracteriza o vínculo excepcional previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, implicando sua nulidade. 2. A declaração de nulidade do contrato temporário desvirtuado gera para o servidor o direito à percepção dos depósitos do FGTS (STF, Tema 916) e ao pagamento de 13º salário e férias acrescidas de um terço (STF, Tema 551)." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 3º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320/MG (Tema 916); STF, RE 1.066.677 (Tema 551); STF, ARE 709.212/DF (Tema 608). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001339-37.2022.8.05.0076, de Entre Rios, em que é apelante MUNICIPIO DE ENTRE RIOS e apelado ANTONIO LUIZ DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.